Tribunal: TJSP
Processo: 1001850-35.2018.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de execução fiscal movida pelo Município de Iacri contra Nayara Irany dos Santos Andrade, referente a Certidão(ões) de Dívida Ativa. Sentença de primeira instância extinguiu a ação por falta de interesse de agir, com base no artigo 485, VI, do CPC. Recurso de apelação busca anulação ou reforma da

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de execução fiscal movida pelo Município de Iacri contra Nayara Irany dos Santos Andrade, referente a Certidão(ões) de Dívida Ativa. Sentença de primeira instância extinguiu a ação por falta de interesse de agir, com base no artigo 485, VI, do CPC. Recurso de apelação busca anulação ou reforma da sentença.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a execução fiscal deve ser extinta por falta de interesse de agir, considerando a citação do executado e a movimentação processual.
III. Razões de Decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), estabeleceu que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, respeitado o princípio da eficiência administrativa.
4. No caso concreto, o executado foi citado há menos de um ano, não se enquadrando nas hipóteses de extinção previstas, como a ausência de movimentação útil por mais de um ano.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima pela ausência de interesse de agir, desde que respeitadas as condições de citação e movimentação processual. 2. A citação do executado impede a extinção por falta de interesse de agir se realizada há menos de um ano.
Legislação Citada:
CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência Citada:
STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2023, publicado em 02/04/2024.
TJSP, Apelação Cível 1501574-33.2022.8.26.0189, Rel. Botto Muscari, 18a Câmara de Direito Público, julgado em 08/04/2024.